Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-14.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-14.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURITA DE SOUZA MEDEIROS BRANDAO

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora idosa e hipervulnerável contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimos consignados realizados via terminal eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados mediante meio eletrônico sem assinatura física ou digital qualificada; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira pela contratação não comprovada; e (iii) a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. Não demonstrada a manifestação inequívoca de vontade da autora, nem a autenticidade dos contratos supostamente firmados por meio eletrônico, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5. A instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraudes eletrônicas, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Comprovado que os valores contratados foram creditados na conta da autora, deve ser determinada a compensação entre os montantes indevidamente descontados e as quantias efetivamente recebidas, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Configurado o dano moral em razão da falha na prestação do serviço bancário e da redução indevida do benefício previdenciário, fixada indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme parâmetros desta Câmara.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: “1. Declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos empréstimos consignados impugnados; 2. Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação das quantias creditadas na conta da autora; 3. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, II; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 8000001-21.2020.8.05.0198, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 20.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.